Tribunal: TJMT
Processo: 0013769-69.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0013769-69.2012.8.11.0003

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ - CPF: 029.455.631-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração opostos por
Qualiquima
Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP, Espólio de José Roberto de Barros Ferraz,
Ramide
de Fátima
Abudein
, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC), não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações.

Demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital.

A atuação não desidiosa do credor, ao se empenhar para a localização dos devedores para citação, em todos os endereços encontrados nas consultas via sistemas, não justifica o reconhecer a prescrição, porquanto operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Mantida a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos.

Os embargantes sustentam que há omissão e contradição no acórdão, porque deixou de analisar fundamento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, porquanto não analisou se houve violação ao
princípio
da vedação da surpresa (art. 10 do CPC), bem assim que não analisou o argumento de que o autor embargado tinha ciência dos atuais endereços dos sócios administradores da empresa executada.

Afirmam que houve omissão quanto a não aplicação dos precedentes trazidos nas razões do apelo ao caso concreto, que se trata de situações idênticas e mesmas partes.

Alegam que o acórdão é omisso e contraditório em não reconhecer a existência das cláusulas e planilhas que expressamente demonstram a prática de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e correção monetária, e, ainda, que é omisso quanto ao pedido para aplicação apenas de INPC e juros de 1%.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 186157699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Qualiquima
Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP, Espólio de José Roberto de Barros Ferraz,
Ramide
de Fátima
Abudein
, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC), não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações.

Demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital.

A atuação não desidiosa do credor, ao se empenhar para a localização dos devedores para citação, em todos os endereços encontrados nas consultas via sistemas, não justifica o reconhecer a prescrição, porquanto operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Mantida a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos.

Para os embargantes o acórdão é omisso e contraditório.

No caso, o acórdão objurgado, à unanimidade, manteve a sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora banco ora embargado, para condenar os requeridos embargantes ao pagamento do valor perseguido na demanda, de R$114.966,53, devidamente atualizado.

Registra-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acórdão foi claro ao consignar que não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações, porquanto não se verifica violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC).

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial não viola o art. 10 do CPC a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório.

No que tange à arguição de nulidade da citação por edital, o acórdão foi claro ao registrar:

“(...)

que em diligência ao endereço indicado no contrato, o Oficial de Justiça certificou que o prédio estava desocupado e em estado de abandono e a vizinhança nada soube informar acerca da empresa requerida apelante (Id. 172404900 - pág. 116).

Nota-se também que fora certificado pelo Oficial de Justiça, na data de 20/08/2015, que compareceu no endereço residencial informado no contrato pelos representantes da empresa e foi atendido pelo atual morador, que informou que os requeridos apelantes se mudaram do local há 4 anos e não tinha conhecimento do novo endereço (Id. 172404900 - pág. 117).

Depois disso,
verifica-se que foram realizadas várias outras diligências por meio de oficiais de justiça em
diferentes endereços indicados pelo autor apelado, assim como naqueles resultantes das buscas realizadas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD), contudo, todas foram infrutíferas
.

A dificuldade de localização dos requeridos apelantes foi registrada pelo próprio Juízo de origem, situação que levou ao deferimento do pleito de citação por edital, em 1o de novembro de 2019 (Id. 172404900 - pág. 210).

Logo, demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital”.

Os embargantes argumentam que o banco embargado tinha ciência do endereço atual, porém não há provas contundentes de que houve a comunicação formal da atualização cadastral pelos requeridos embargantes, porquanto as trazidas se referem a processos distintos destes autos.

Sucede, ademais, que não há falar em omissão por falta de distinção (
distinguishing
), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes.

Quanto à prescrição o acórdão também foi claro ao consignar que não é caso de reconhecimento, porquanto não caracterizada a demora na citação pela morosidade da instituição financeira apelada.

Assim como a sentença, o acórdão manteve a comissão de permanência na forma contratada, porquanto não evidenciada a cumulação com outros encargos.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e contradição, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os
aclaratórios
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).

Realça-se, não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos
aclaratórios
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna
corporis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importanteconsignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientaçãode 17 de maio de 2022,concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de
Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados
refogem
ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020,
DJe
20/03/2020) (
g.n
).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL
):

Eminentes pares,

Antes de a Desembargadora
Serly
proferir seu voto, peço vista dos autos porque a parte informou a existência de dois outros processos
,
que t
eria
m
o mesmo objeto e as mesmas partes
,

e
que seriam
da minha relatoria.

Então, para evitar qualquer tipo de nulidade
,
farei
essa
conferência
e tra
rei

para a sessão o mais breve possível.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL)

Aguardo
o pedido de vista.

EM 0
8
DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE

A
O
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 22

DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição.

Em 7-12-2012, o autor, ora embargado, ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança de “
contrato para desconto de títulos
”, com vencimento previsto para 19-7-2010.

Anexada nos autos em 24-4-2013 a primeira certidão negativa de citação, pugnou por nova tentativa, mas só pagou a diligência em 17-6-2015, e os réus não foram localizados, conforme certificado em 4-11-2015.

Indicou novo endereço e foi intimado para retirar a Carta Precatória em 16-2-2016. Contudo, em 23-2-2016 pleiteou dilação do prazo para fazê-lo, e em 5-5-2016 se manifestou somente para informar o substabelecimento do advogado. Em 12-6-2016 foi certificado o decurso do prazo.

No dia 15-2-2017 foi intimado para dar andamento ao feito sob pena de extinção. Em resposta, recolheu em 15-3-2017 a diligência do oficial de justiça, mas novamente sem sucesso, consoante certidão de 16-5-2017.

Em 24-5-2017 pugnou pela pesquisa de endereço dos réus via
Bacenjud
, o que foi deferido em 1o-8-2017.

Somente em 30-5-2018 indicou o local para a diligência, e efetuou o pagamento em 20-8-2018, depois de anotado nos autos o esgotamento do prazo. No entanto, não obteve êxito.

Em 9-10-2018 requereu a expedição de ofício ao TRE,
Sanesul
, Energisa, Oi, Vivo Celular, Claro Celular e Tim Celular. Em 8-1-2019 foi deferida a busca via
Bacenjud
e
Infojud
.

Em 13-2-2019 informou novo local para citação; em 11-4-2019 pagou a diligência, e em 9-7-2019 foi intimado para se manifestar sobre o retorno negativo.

Em 17-7-2019 pleiteou a citação por edital, sendo deferida e realizada.

Em seguida os réus apresentaram contestação.

O art. 202,
caput
e inciso I, do Código Civil, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Como se trata de Ação Ordinária de Cobrança de “
contrato para desconto de títulos
”,
dívida líquida objeto de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

O termo inicial é a data de vencimento da última prestação (19-7-2010), pois não há na lide notícias de renovação da avença.

Como visto, o autor não foi diligente na condução do processo.

Até o final do prazo prescricional (19-7-2015) houve uma única tentativa de citação; só depois de mais de dois anos atendeu à determinação para providenciar outra. Além disso, diversas vezes deixou decorrer o prazo concedido para cumprir as ordens judiciais.

A citação inicial é imprescindível para o andamento regular do feito. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta demanda. Dessa maneira, incide a parte final do §2o do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto, divirjo do douto relator para
dar provimento
aos Embargos de Declaração e atribuir-lhes efeitos infringentes. Com isso, dou provimento à Apelação para reconhecer a incidência da prescrição
. Em consequência, julgo extinta a Execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA D
A
1
a
VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL):

Eminentes pares
,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN, ELISABETH VETTORATO e QUALIQUIMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 185078667).

Para tanto, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso e contraditório porque: a) deixou de analisar a alegação de violação ao princípio da vedação da surpresa; b) deixou de analisar fundamento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; c) deixou de observar que o embargado tinha ciência dos endereços corretos dos sócios administradores desde antes da propositura da ação e, mesmo assim, insistiu em fazer pedidos de diligências equivocados, além de perder repetidamente prazos, atrapalhando o andamento do processo por sua culpa exclusiva; d) deixou de observar que a demora excessiva na citação, inexoravelmente, conduziu à ocorrência da prescrição; e) deixou de observar os procedentes deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, com igualdade de partes e fática ao presente, nos quais se decidiu no sentido de que a demora na citação ocorrera por única e exclusiva culpa do embargado, o que, também, resulta na prescrição do direito material do embargado; e f) deixou de analisar os pedidos de atualização do contrato pelo INPC e de exclusão da aplicação da Comissão de Permanência, a qual foi aplicada cumulativamente com juros e correção monetária (ID 185230164).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 186157699).

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma e não entre a conclusão adotada no decisum e fatores externos, como documentos contidos no acervo processual e a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Com efeito, quanto às duas primeiras omissões apontadas, o voto condutor do aresto foi expresso ao mencionar que “não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações, porquanto não se verifica violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC)”.

Outrossim, não há que se falar em decisão surpresa quando esta é proferida com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório, a teor do que dispõe o art. 10 do CPC.

No tocante à terceira omissão, como bem pontua o nobre Relator, os embargantes não comprovaram que tenham procedido à comunicação formal ao banco, ora embargado, acerca da atualização cadastral, porquanto as provas trazidas se referem a processos distintos destes autos.

Além disso, conforme constou no voto condutor do aresto:

“Observa-se que em diligência ao endereço indicado no contrato, o Oficial de Justiça certificou que o prédio estava desocupado e em estado de abandono e a vizinhança nada soube informar acerca da empresa requerida apelante (Id. 172404900 - pág. 116).

Nota-se também que fora certificado pelo Oficial de Justiça, na data de 20/08/2015, que compareceu no endereço residencial informado no contrato pelos representantes da empresa e foi atendido pelo atual morador, que informou que os requeridos apelantes se mudaram do local há 4 anos e não tinha conhecimento do novo endereço (Id. 172404900 - pág. 117).

Depois disso, verifica-se que foram realizadas várias outras diligências por meio de oficiais de justiça em diferentes endereços indicados pelo autor apelado, assim como naqueles resultantes das buscas realizadas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD), contudo, todas foram infrutíferas.

A dificuldade de localização dos requeridos apelantes foi registrada pelo próprio Juízo de origem, situação que levou ao deferimento do pleito de citação por edital, em 1o de novembro de 2019 (Id. 172404900 - pág. 210).

Logo, demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital.”

Sob essa perspectiva, ficou expressamente consignado que “não é caso de reconhecimento da prescrição, porquanto não caracterizada a demora na citação pela morosidade da instituição financeira apelada.”

Por sua vez, quanto à quinta omissão apontada, os ora embargantes não conseguiram demonstrar que os precedentes invocados são vinculantes, não havendo que se falar em omissão por falta de distinção (“
distinguishing
”).

Por fim, não há que se falar em omissão quanto ao pedido para exclusão da comissão de permanência na forma contratada, porquanto, quanto à questão, o eminente Relator assim destacou:

“Pelo que se verifica do contrato entabulado entre as partes, notadamente a
clausula
nona que trata dos encargos durante o período de normalidade, tem-se que não fora determinada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Nota-se ainda que de acordo com o demonstrativo do débito trazido pela instituição financeira, atualizado a até a data do ajuizamento, não se verifica a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos (Id. 172404900 – pág. 79).”

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023:

À TECNICA, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à divergência para a
companh
ar
o voto do Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

De igual
forma
, com a vênia da divergência, a
companho o voto do Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023